Tribunal: TJDFT
Processo: 0729628-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPARTIÇÃO DO CUSTEIO DO AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLAR. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que ajuizou ação cível a fim de inibir a cobrança compulsória indevida de parcela de custeio de auxílio-creche e assistência pré-escolar pela Polícia Civil do Distrito Federal. Argumenta que o auxílio-creche tem por fim compensar o descumprimento do dever estatal previsto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal e no artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de disponibilizar o "atendimento em creches e pré-escolas a criança de zero a cinco anos de idade" a todo trabalhador e que a determinação do Decreto 977/1993 quanto ao custeio é ilegítima e ilegal, visto que extrapola sua função regulamentar ao restringir ou onerar o gozo de um direito constitucionalmente previsto. Contrarrazões apresentadas.
3. No presente caso, o cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade do desconto da cota parte do servidor quanto ao benefício do auxílio-creche ou pré-escola.
4. Sobre o tema em questão, cumpre destacar, a princípio, que o Decreto n. 977/1993 delimita a duração do recebimento do auxílio para o período compreendido entre o nascimento do dependente até os 6 (seis) anos de idade e determina que os planos de assistência pré-escolar serão custeados pelo órgão ou entidade e pelos servidores (art. 4° e 6o).
5. Conforme o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o recebimento do benefício não acarreta acréscimo patrimonial ao servidor, possuindo natureza indenizatória pela falha do Estado em cumprir o dever legal de garantir creche e pré-escola, conforme previsto no artigo 208, inciso IV, da CRFB, e artigo 54, inciso IV, da Lei n° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Precedente: STJ, AgRg no REsp 1079212/SP, DJe 13/05/2009.
6. Ademais, é certo que a organização e a manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal competem à União (art. 21, inciso XIV, CF/88). Assim, os servidores da Polícia Civil do DF estão sujeitos a regime jurídico diferenciado (Lei Federal 4.878/1965) que os vinculam à União, não se submetendo, portanto, às regras distritais que regem o programa de auxílio-creche, quais sejam: Lei Distrital 792/1994 e Decreto Distrital 16.409/95, as quais são destinadas aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.
7. Assim, excede o poder regulamentar a disposição inserta no Decreto Federal 977/1993, editado visando dar cumprimento ao disposto no art. 54, inciso IV, da Lei 8.069/1990, estabelecendo no seu art. 6o que a assistência pré-escolar será custeada pelo Estado e também pelo servidor. A norma de execução, editada com fundamento no art. 84, inciso IV, da CF/88, mostra-se ilegal ao restringir direito constitucional e onerar o servidor, estabelecendo o rateio entre ambos dos custos da assistência educacional infantil.
8. Nesse enquadramento jurídico, associado à situação do caso concreto (servidora da Polícia Civil do Distrito Federal - competência privativa da União legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal - CF, art. 21, XIV), verifica-se a ilegalidade da norma editada (Decreto. 977/1093) no ponto que restringe direito constitucional e onera a servidora ao estabelecer divisão dos custos da assistência educacional infantil. No mesmo sentido aqui exposto, cabe citar o precedente: (Acórdão 1413768, 07292447820218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Desse modo, a sentença deve ser reformada para determinar ao ente público que não efetue qualquer desconto nos contracheques da autora a título de participação cota-parte do benefício auxílio-creche e assistência pré-escolar, bem como para condená-lo a efetuar a devolução dos valores descontados dos vencimentos da requerente, de outubro de 2021 a maio de 2022, no montante de R$ 229,24 (duzentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos) e as demais quantias que foram descontadas ao longo do processo.
10. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o réu a não efetuar qualquer desconto nos contracheques da autora a título de participação cota-parte do benefício auxílio-creche e assistência pré-escolar, bem como para condená-lo a efetuar a devolução dos valores descontados dos vencimentos da requerente, de outubro de 2021 a maio de 2022, no montante de R$ 229,24 (duzentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos) e as demais quantias que foram descontadas ao longo do processo. Os valores sofrerão a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde quando descontados, acrescidos de juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança a contar da citação, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2022. Após, a correção ser pela taxa Selic, acumulada mensalmente.
11. Sem custas por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque a recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.